Tribunal: STF
Processo: HC 236793
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-27
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.12.2023 por Renan dos Santos Carvalho, advogado, em benefício de Diogo Barros de Oliveira Lima, contra ato do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 878.991:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Diogo Barros de Oliveira Lima – preso porque condenado por tráfico de entorpecentes à pena de 5 anos de reclusão (fl. 226) –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a prisão cautelar do ora paciente ao julgar o Habeas Corpus n. 2336185-27.2023.8.26.0000/SP (fls. 209/238).



    O impetrante, em síntese, sustenta que, em razão do interrogatório informal e mediante violência psicológica, os policiais civis invadiram o imóvel sem a certeza de que ali tivesse um armazenamento ilícito de drogas. Portanto, nula é a obtenção das provas, uma vez que: 1) não houve declaração de anuência do proprietário ou averiguado para invadir o imóvel; 2) não foi filmada a operação e invasão no imóvel; 3) não se constatou qualquer atitude suspeita quando da campana no imóvel; e 4) denúncia anônima, por si só, não é justificativa para abordar, invadir ou vasculhar imóvel (fl. 6).



    (…) É o relatório.



    Não me convenci, em princípio, do alegado constrangimento, pois o voto condutor do acórdão impugnado consignou que a sentença não é teratológica porque condenou o paciente com base no conjunto probatório onde restou suficientemente demonstrada a autoria, por meio dos depoimentos testemunhais e a materialidade auferida por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 1 dos autos de origem), boletim de ocorrência (fls. 12/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/20), fotografia (fl. 37), laudo de constatação (fls. 49/52), laudo de exame químico-toxicológico positivo (fls. 238/240), laudo grafotécnico (fls. 241/246), laudos de objetos (fls. 261/269, 264/266, 267/269 e 437/440), relatório de investigação (fls. 502/511), bem como também pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório (fl. 236).



    Assim, ausente o fumus boni iuris indispensável à concessão da tutela de urgência.



    Em face do exposto, indefiro o pedido liminar.



    Instruídos os autos, ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. O impetrante alega cabível a flexibilização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois teria sido mantida a prisão cautelar do paciente com a prolação da sentença condenatória pela prática do delito de tráfico de entorpecente mesmo diante do regime inicial semiaberto fixado, que é incompatível com o “total cerceamento da liberdade”.



    Sustenta carente de fundamentação idônea a manutenção da prisão cautelar, sendo cabível a fixação de medidas cautelares diversas. Afirma, ainda, a existência de nulidade no curso da ação penal na origem, pois teria sido contrariado o “direito ao silêncio [diante da] invasão de domicílio”.



    Assevera ter sido realizado o interrogatório “informal contra o acusado (...) em via pública, sem qualquer resguardo ao princípio nemu tenetur se detegere, mediante induzimento e violência psicológica”, e que, “em razão do interrogatório informal e mediante violência psicológica, os policiais civis invadiram o imóvel sem a certeza de que ali tivesse um armazenamento ilícito de drogas. Portanto, nula é a obtenção das provas, uma vez que: 1) não houve declaração de anuência do proprietário ou averiguado para invadir o imóvel; 2) não foi filmada a operação e invasão no imóvel; 3) não se constatou qualquer atitude suspeita quando da campana no imóvel; e 4) denúncia anônima, por si só, não é justificativa para abordar, invadir ou vasculhar imóvel”.



    Ressalta ainda que a cadeia de custódia da prova não foi observada, pois os “lacres não foram informados nos laudos toxicológicos, portanto, impossível tomar a certeza de que as drogas apreendidas seriam as mesmas da perícia técnica da polícia civil. Logo, indiscutivelmente há aqui violação aos artigos 158-D/E, ambos do CPP. Mas ainda que Vossa Excelência entenda ser argumento frágil, é óbvio que a polícia civil quando da quebra do sigilo telemático, deveria ter feito uso da função HASH visando preservar a integridade da prova mediante uso de algoritmos, os quais atestam a inalterabilidade do áudio, vídeo, foto e mensagem”. 



    Pondera que a conduta do paciente deveria ser desclassificada para o uso de entorpecente e que ele “é primário, possui mestrado na área da segurança privada, não possui periculosidade reprovável e é comprovadamente viciado em drogas – vide laudos dos psicólogos, parecer médico e prontuário, com isso, merece ser beneficiado com a liberdade provisória c.c medidas cautelares conforme prevê os artigos 282 c.c 319, ambos do CPP”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer Digne-se Vossa Excelência, a fim de que dê DEFERIMENTO AO PEDIDO LIMINAR impondo a LIBERDADE PROVISÓRIA C.C MEDIDAS CAUTELARES em favor do paciente, podendo, ainda, DECIDIR MONOCRATICAMENTE EM RAZÃO DE SER JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.



    E no mérito, que CONCEDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS acolhendo as teses preliminares para ABSOLVER o paciente.



    Mas alternativamente, que então DESCLASSIFIQUE o suposto crime para o artigo 28 da Lei 11.343/06 por haver provas robustas da dependência química, porém, em última hipótese, que então aplique o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 com redução de 2/3 e REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA, conforme dispõe a Súmula Vinculante 59 do STF”.



    3. Em 27.12.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:



    “Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF).



    Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A decisão questionada, proferida em 19.12.2023, menos de oito dias antes desta nova impetração neste Supremo Tribunal, protocolizada em 26.12.2023, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    A situação posta nos autos seria de aplicação da súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, como acentuado mesmo pelo impetrante.



    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar constar dos documentos que instruem os presentes autos que o paciente e os corréus “foram denunciados como incursos no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006, observado o disposto na Lei nº 8.072/90, e combinado ainda com o art. 29, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 140/142), no dia 27 de fevereiro de 2023, por volta das 12h50min, na Rua Guatambu, nº 44, Conjunto Bosque, nesta cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, em concurso de agentes e unidade de desígnios, adquiriram, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, as seguintes drogas: (i) 42 (quarenta e duas) porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 504,43g; (ii) 160 (cento e sessenta) porções de cocaína, com peso líquido total de 116,4g; e (iii) 11 (porções) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida por maconha, com peso líquido de 345,76g; acompanhadas de anotações do tráfico, celulares, objetos para separação e acondicionamento das drogas, balança e dinheiro da venda de drogas; tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.



    O paciente “foi preso em flagrante junto a EUFRÁSIO HENRIQUE FELIPE FILHO e SANDRO CASTILHO, em 27 de fevereiro de 2023 por suposta prática delitiva prevista nos artigos 33, caput, e 35 ambos da Lei 11.343/2006 (fls. 1 e 9/11). Em 28 de fevereiro de 2023 houve audiência de custódia onde foram homologadas as prisões em flagrantes, e a seguir convertidas em prisões preventivas”. Para a conversão da prisão em flagrante do paciente e dos corréus em prisão preventiva, foram apresentados os seguintes fundamentos:



    “(...) A prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão evidenciados pelos elementos de convicção constantes do auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 12/17, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/20, pelo laudo de constatação provisória de fls. 49/52, bem como pelos depoimentos constantes dos autos. Os indícios de autoria estão devidamente comprovados nos autos. Relatam os agentes responsáveis pela prisão em flagrante dos custodiados que eles foram detidos quando embalavam drogas em um imóvel aparentemente abandonado, tendo sido apreendida expressiva quantidade de drogas (116,4g de cocaína, 345,76g de Tetrahidrocannabinol e 504,43g de cocaína na forma de crack). Além disso, foram apreendidos inúmeros objetos destinados à preparação e embalagem das drogas, inclusive balança de precisão, conforme se verifica do auto de exibição e apreensão de fls. 18/20. Como se vê, a situação flagrancial retratada nos autos, a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, indicam, em princípio, a prática do delito de tráfico de drogas e o possível envolvimento dos custodiados com atividades criminosas, evidenciando tratar-se de pessoa com destacada periculosidade. Destaca-se, ademais, que os custodiados Sandro Castilho e Eufrasio Henrique Felipe Filho ostentam péssimos antecedentes criminais, conforme se verifica na certidão de fls. 57/66 e 98/102, possuindo ambos condenação anterior transitada em julgada pela prática de tráfico de drogas. Já Diogo responde pela prática do delito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (certidão de fls. 53/54), tendo sido beneficiado com liberdade provisória há apenas 12 dias, voltando a ser detido flagrante nesta data.



    Portanto, constitui medida absolutamente necessária a decretação de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, já que, em liberdade, existe a probabilidade de reiteração criminosa, conclusão esta que deriva da própria análise da conduta imputada ao indiciado, a qual, concretamente, não deixa dúvidas quanto à sua periculosidade. Sendo assim, constatado que todos os requisitos previstos para a decretação da prisão preventiva estão comprovados na presente hipótese, a representação do Ministério Público comporta integral acolhimento”.



    Em 31.10.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP condenou o paciente “como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto”, mantida a prisão cautelar decretada no curso do processo, com a determinação de manutenção do paciente no local em que estava recolhido desde a decretação da prisão preventiva:



    “Persistem os fundamentos da prisão cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o risco à ordem pública e a essencialidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.



    Isso porque a quantidade de droga apreendida denota o envolvimento dos réus com a traficância, de sorte que a custódia cautelar faz-se necessária para evitar a reiteração delitiva.



    (…) Diante do exposto e nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram”.



    Essa decisão foi confirmada com a prolação da decisão objeto da presente impetração.



    7. Além de a questão relativa aos fundamentos da prisão cautelar do paciente e eventual incompatibilidade dessa restrição da liberdade com o regime inicial semiaberto não terem sido objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, pelo que se tem do relatório da decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, objeto da presente impetração, anoto que, pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta imputada.



    O paciente e os corréus foram “detidos quando embalavam drogas em um imóvel aparentemente abandonado, tendo sido apreendida expressiva quantidade de drogas (116,4g de cocaína, 345,76g de Tetrahidrocannabinol e 504,43g de cocaína na forma de crack)”, sendo apreendidos ainda “inúmeros objetos destinados à preparação e embalagem das drogas, inclusive balança de precisão”, e foi ressaltado que o paciente “responde pela prática do delito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (certidão de fls. 53/54), tendo sido beneficiado com liberdade provisória há apenas 12 dias” antes da prática do delito objeto da ação penal relativa à presente impetração.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, DJe 21.6.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante de que não teria sido comprovado integrar o paciente organização criminosa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    9. Quanto às alegações do impetrante referentes a eventuais nulidades quanto às provas produzidas na ação penal na origem e à pretensão de desclassificação da conduta de tráfico de entorpecente para a de uso, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, além de demandarem prévia reanálise do conjunto probatório dos autos na origem, trata-se de matérias que não foram analisadas nas instâncias antecedentes, não sendo passíveis de análise neste momento, sob pena de supressão de instância. 



    10. A decisão liminar e precária do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora